Tribunal: STM
Processo: 7000562-23.2025.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. EFICÁCIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF SEM EFICÁCIA VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. O julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 firmou tese vinculante, consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, no sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e o sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não se aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do acusado. 2. A ausência de trânsito em julgado do Acórdão do IRDR não obsta a aplicação imediata da tese, cuja força vinculante decorre do próprio julgamento colegiado, em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC e o art. 13, VI, do RISTM. 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente, admitiram a aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm caráter vinculante. 4. O regime jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, revela-se incompatível com os institutos despenalizadores de índole consensual, inexistindo aplicação subsidiária do CPP nessa hipótese. 5. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000562-23.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCUS PAULO MARTINHO DE ARAUJO
ADVOGADO(A): CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA NETO (OAB RJ226809)
ADVOGADO(A): SAULO ALEXANDRE SALLES MOREIRA (OAB RJ161463)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 23/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA DEFESA, POR AUSÊNCIA DE
AMPARO LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
AGRAVANTE:
MARCUS PAULO MARTINHO DE ARAUJO.
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS: SAULO
ALEXANDRE
SALLES
MOREIRA
(OAB
RJ161463) e CARLOS ALEXANDRE SALLES MOREIRA
NETO (OAB RJ226809).

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO IN
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO
MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. TESE FIRMADA EM IRDR. EFICÁCIA IMEDIATA. IRRELEVÂNCIA DO
TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF SEM EFICÁCIA
VINCULANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. O julgamento do IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000 firmou tese
vinculante, consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula do STM, no
sentido de que o Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP) e o
sursis processual (art. 89 da Lei nº 9.099/95) não se aplicam na Justiça
Militar da União, independentemente da condição civil ou militar do
acusado.
2. A ausência de trânsito em julgado do Acórdão do IRDR não obsta a
aplicação imediata da tese, cuja força vinculante decorre do próprio
julgamento colegiado, em consonância com o art. 932, IV, “c”, do CPC e
o art. 13, VI, do RISTM.
3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal que, eventualmente,
admitiram a aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar não têm
caráter vinculante.
4. O regime jurídico especial da Justiça Militar da União, orientado pelos
Princípios da Hierarquia e da Disciplina, revela-se incompatível com os
institutos despenalizadores de índole consensual, inexistindo aplicação
subsidiária do CPP nessa hipótese.
5. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da
Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000
2

conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o Agravo Interno interposto pela Defesa, por ausência de amparo legal,
mantendo a Decisão combatida irretocável.
Brasília, 23 de outubro de 2025.
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa constituída de
MARCUS PAULO MARTINHO DE ARAUJO contra a Decisão que negou
provimento ao RSE nº 7000385-59.2025.7.00.0000 com fundamento no art. 932,
IV, “c”, do Código de Processo Civil (CPC) e no art. 13, VI, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar (RISTM).
O RSE teve por objeto desconstituir a Decisão monocrática do Juízo
da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (4ª Aud/1ª CJM), de
2.2.2025, nos autos do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) nº 7000045-
85.2025.7.01.0001/RJ.
O Magistrado rejeitou o requerimento de autuação da Petição de
homologação do ANPP celebrado entre o Parquet das Armas e o agravante, com
fundamento no caráter vinculante do Acórdão lavrado nos autos do IRDR nº
7000457- 17.2023.7.00.0000.
O agravante sustentou que a Decisão se baseou em precedente ainda
não transitado em julgado (IRDR nº 457-17) ao qual faltaria eficácia vinculante,
além de violar os princípios da segurança jurídica, boa-fé e legalidade. No mérito,
buscou o reconhecimento da validade do Acordo firmado e a determinação do
prosseguimento do feito para fins de homologação judicial.
Em 17.6.2025, mediante Decisão monocrática, o provimento ao RSE
foi negado, por contrariar tese jurídica pacificada em sede do mencionado IRDR
(RSE nº 7000385-59.2025.7.00.0000, evento 14).
Em 2.7.2025, o agravante interpôs o presente AI, no qual repisa todo
o arcabouço argumentativo de outrora. Além disso, invoca o Parecer favorável da
PGJM, que reconhece a conveniência e a compatibilidade da utilização do ANPP
no caso concreto (RSE nº 7000385-59.2025.7.00.0000, evento 22).
Nesse contexto, a Defesa requereu a reconsideração da Decisão
monocrática que negou provimento ao RSE nº 7000385-59.2025.7.00.0000, para
autorizar a autuação e a homologação do Acordo celebrado. Em caráter
subsidiário, busca-se a submissão da matéria ao crivo do Plenário do STM.
Em 1º.9.2025, novo juízo negativo de retratação foi exarado,
mantendo-se os termos da Decisão ora combatida (evento 5).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000
3

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da
lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte,
manifesta-se pelo conhecimento do presente AI e, no mérito, por seu provimento
(evento 13).
É o Relatório.

Voto

O presente Agravo Interno (AI) preenche os requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido, processado e julgado.

1 - Objeto
Trata-se de AI interposto pela Defesa contra a Decisão monocrática
que, com fulcro no art. 932, IV, “c”, do Código de Processo Civil (CPC) e no art.
13, VI, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM), negou
provimento ao Recurso em Sentido Estrito (RSE) nº 7000385-59.2025.7.00.0000,
mantendo a Decisão do Juízo da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (4ª Aud/1ª CJM), a qual indeferiu a homologação do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP), celebrado entre o agravante e o Ministério Público
Militar (MPM).

2 – Mérito
2.1 – Contexto fático
O agravante MARCUS PAULO MARTINHO DE ARAÚJO é
investigado nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000834-
89.2022.7.01.0001, por, supostamente, ter utilizado documento falso em processo
seletivo para ingresso no cargo de Sargento Técnico Temporário da 1ª Região
Militar.
Durante as investigações, o MPM, com atuação perante a primeira
instância, reconheceu presentes os requisitos legais para a celebração do ANPP,
previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP), e a sua aplicação
subsidiária ao Processo Penal Militar. O acordo foi firmado em audiência, com a
presença do investigado e de sua defesa.
Todavia, o Juízo da 4ª Aud/ 1ª CJM indeferiu o pedido de autuação
e a designação de audiência de homologação, com base no IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, no qual o Plenário do STM fixou tese vinculante de que o
ANPP e o sursis processual não se aplicam à JMU, a civis ou militares.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000
4

Contra essa Decisão, a Defesa e o MPM interpuseram RSE, alegando
que o Acórdão do IRDR não havia transitado em julgado e a negativa violava os
princípios da segurança jurídica, boa-fé e legalidade.
Em Decisão monocrática, negou-se provimento ao pleito com
fundamento no art. 932, IV, “c”, do CPC e no art. 13, VI, do RISTM, porque a
pretensão contraria o entendimento vinculante do IRDR.
Inconformada, a Defesa interpôs este AI.

2.2- Posição do relator
Como será fundamentado adiante, o AI não merece acolhimento.

2.3 - Das razões da Defesa
O presente AI objetiva a reforma da Decisão monocrática, a fim de
viabilizar a homologação do ANPP. Para tanto, a Defesa sustenta a
inaplicabilidade imediata do IRDR, o reconhecimento de precedentes do Supremo
Tribunal Federal (STF) que admitiriam o ANPP na JMU e o Parecer favorável da
PGJM.
Todavia, a Decisão impugnada está em plena consonância com a tese
firmada pelo Plenário do STM no julgamento do IRDR nº 7000457-
17.2023.7.00.0000, quando, por maioria, consolidou-se entendimento vinculante de
que “o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código
de Processo Penal, e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não
se aplicam à Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou
de militar do acusado”.
Essa orientação, reproduzida no Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, deve ser aplicada de imediato a todos os processos em tramitação.
A alegação da Defesa quanto à ausência de trânsito em julgado do
referido Acórdão não se sustenta. A força vinculante da tese decorre do próprio
julgamento colegiado, sendo suficiente para autorizar a aplicação imediata do
entendimento, conforme dispõe o art. 932, IV, “c”, do CPC e o art. 13, VI, do
RISTM, os quais conferem ao relator a possibilidade de negar provimento ao
recurso contrário à orientação consolidada.
Do mesmo modo, a invocação de precedentes do STF não tem o
condão de afastar a imposição da tese firmada pelo STM em sede de IRDR.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000
5

O Pretório Excelso, em julgamentos pontuais, admitiu a possibilidade
de aplicação do ANPP ao Processo Penal Militar. Porém, inexiste, até o momento,
pronunciamento com eficácia vinculante, em sede de controle concentrado e
regime de repercussão geral, capaz de obstar a JMU de trilhar solução diversa.
Ademais, parte do MPM tem sido favorável à aplicação do ANPP na
JMU. Trata-se, contudo, do legítimo exercício da independência funcional
assegurada aos membros do Parquet pelo art. 127, § 1º, da Constituição Federal.
Essa prerrogativa garante a cada membro a liberdade de formar sua
convicção jurídica, conforme a sua interpretação pessoal da legislação e da
jurisprudência, sem que isso represente orientação institucional uniforme ou
vincule os magistrados da JMU.
Assim, embora respeitáveis, manifestações isoladas nesse sentido não
possuem eficácia normativa, nem têm o condão de impor determinada conduta aos
demais operadores do direito.
Por outro lado, a JMU possui regime jurídico próprio, sustentado nos
princípios da hierarquia e da disciplina, os quais se mostram incompatíveis com
institutos despenalizadores de índole consensual, como o ANPP. Essa
incompatibilidade perfaz silêncio eloquente do legislador, pois não inseriu o texto
do art. 28-A do CPP no CPPM quando da edição da Lei nº 13.964/2019.
Para além, o comando expresso do art. 90-A da Lei nº 9.099/95,
reforçado pelo Enunciado nº 18 da Súmula do STM, afastam qualquer dúvida
sobre o tema.

3- Conclusão:
Nesse contexto, não se vislumbra fundamento jurídico capaz de
infirmar a Decisão monocrática agravada, que se limitou a aplicar corretamente o
entendimento consolidado pelo Plenário do STM, inexistindo qualquer ilegalidade
ou afronta a princípios constitucionais.

4- Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o Agravo
Interno interposto pela Defesa, por ausência de amparo legal, mantendo a Decisão
combatida irretocável.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000562-23.2025.7.00.0000
6

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro Relator

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000562-23.2025.7.00.0000/DF
AGRAVANTE: MARCUS PAULO MARTINHO DE ARAUJO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/10/2025,
foi julgado o Agravo Interno Criminal nº 7000562-23.2025.7.00.0000 conforme
juntado no evento 40, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS.

Brasília-DF, 04 de novembro de 2025.
7000562-23.2025.7.00.0000
40001377597 .V1 8773© 8773